Tribunal: STF
Processo: AI 457005
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-07
Data de publicação: 2003-10-07

Ementa:
EMENTA: Correção monetária de contas do FGTS. Ação rescisória:
aplicação da Súmula 343. Recurso extraordinário: descabimento:
incidência das Súmulas 282 e 356.
Firme a jurisprudência do STF
no sentido de que o recurso extraordinário interposto em processo de
 ação rescisória há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão
nela proferido e não a da decisão rescindenda. No caso, o acórdão
recorrido decidiu questão prejudicial de inadmissibilidade da ação
rescisória, enquanto o RE fundou-se em violação de dispositivo
constitucional atinente ao mérito da decisão rescindenda.
2.
Agravo regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de
impugnação.